Tribunal: STF
Processo: HC 254237
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E ILEGALIDADES RELATIVAS À CONDENAÇÃO DO PACIENTE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.3.2025, por Chafei Amsei Neto e outra, advogados, em benefício de  
Pasqual Natalino Lourenço da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.773.008, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 283/STF, ausência de prequestionamento, deficiência de cotejo analítico e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial. 



    2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido”.



    2. Os impetrantes sustentam a nulidade do julgamento do recurso de apelação criminal da defesa em segunda instância (Processo n. 0000247-84.2016.8.26.0142) em 6.6.2024, pois, mesmo tendo pedido para realizar sustentação oral e adiamento da sessão de julgamento, porque teriam outra audiência no mesmo dia e horário, o pleito não teria sido apreciado, tendo sido realizado o julgamento pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Asseveram não ter sido cumprida a decisão pela qual concedida a ordem de ofício em benefício do paciente no Habeas Corpus n. 230.352, em 20.7.2023, para tornar sem efeito a segunda sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Colina/SP em 29.12.2020, pela qual condenado o paciente à pena de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto (Processo n. 0000247-84.2016.8.26.0142), determinando fosse proferida nova sentença, nos termos do decidido pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, acolhendo-se a preliminar da defesa no primeiro recurso de apelação criminal de nulidade pela não análise da tese de legítima defesa putativa, decidindo como de direito, mas adstrito ao montante da pena, ao regime prisional e às demais condições impostas na primeira sentença, proferida em 26.6.2019.



    Afirmam ter havido constrangimento ilegal por não ter sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito de lesão corporal e que, não sendo reconhecida essa prescrição, deveria ser acolhida a tese da legítima defesa putativa em razão do conjunto probatório produzido no curso da ação penal.



    Ressaltam ainda que, mantida a condenação, na “terceira fase da dosimetria da pena, necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129 § 4º do Código Penal, minorante garantida ao agente que comete o delito sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a uma injusta provocação da vítima”, e que o regime semiaberto teria sido fixado com base na gravidade abstrata do delito.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Determinada a anulação julgamento do Recurso de Apelação ante a patente a violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, em razão de não oportunizar à defesa a realização de Sustentação Oral quando da realização da sessão de julgamento do Recurso de Apelação; 



    b) Reconhecida a nulidade do julgamento por ser contrária à decisão proferida em sede do Habeas Corpus n. 230.352, de relatoria da Eminente Ministra Carmem Lucia do Supremo Tribunal Federal que determinou que nova sentença seja proferida, com a clara ressalva de que a pena não deve sobrepor aquela proferida quando da realização do Plenário do Júri; 



    c) Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva como causa de extinção de punibilidade em relação ao crime do artigo 129, § 2º, do Código Penal, sob pena de violação do artigo 107, IV (prescrição), do Código Penal; 



    d) Subsidiariamente, pugna pela absolvição do réu do delito previsto no artigo 129, § 2º do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, uma vez que preenchidos os requisitos que autorizam a aplicação da exclusão da ilicitude pela legítima defesa, prevista nos artigos 23 e 25, do código Penal; 



    e) Ainda, que seja reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129 § 4 do Código Penal, nos termos da fundamentação supra. 



    f) Por fim, requer a fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, bem como, a concessão do sursis nos termos e condições previstas no artigo 77 e seguintes do Código Penal. 



    No julgamento de mérito, requer seja definitivamente concedida a ordem, determinando-se que o paciente posto imediatamente em liberdade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. O paciente foi “denunciado como incurso nos artigos 121, § 2º, incisos II, IV c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos em concurso material, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia 27 de janeiro de 2016, por volta das 20h40min, na rua Luiz Barbaresco, na via pública, bairro Jardim Santa Lúcia, na cidade de Colina/SP, agindo com intenção homicida, por motivo fútil, com recurso que dificultou a defesa, tentou matar Flávio Aparecido Pereira, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade”.



    5. Consta destes autos que, “[a]presentada defesa pelo acusado (fls. 96/103), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 107/108), a qual se realizou no dia 22/06/2017 (fls. 207/208). Audiência em continuação realizada no dia 27/09/2017 (fls. 299), com encerramento da instrução e abertura de prazo para alegações finais, as quais foram apresentadas pelo Ministério Público (fls. 336/343) e defesa (fls. 349/373). Às fls. 379/387 sobreveio sentença de pronúncia, submetendo o réu ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa do réu, conforme razões às fls. 398/424, com contrarrazões do Ministério Público às fls. 427/432, ao qual foi negado provimento pelo E. Tribunal de Justiça Paulista, conforme v. Acórdão de fls. 469/477. Embargos de declaração rejeitados (fls. 486/488). Transitada em julgado a sentença de pronúncia, prosseguiu-se para a segunda fase julgamento do feito, com redistribuição à competência do Júri (fls. 495), e designação de Sessão Plenária (fls. 506/508)”.



    6. O paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que “reconheceu, por unanimidade, a materialidade e autoria do delito, contudo, por maioria de votos, negou a ocorrência de tentativa de homicídio, sobrevindo, assim, condenação do réu à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, concedido sursis pelo período de 02 anos, por infração ao artigo 129, § 2º, do Código Penal combinado com o art. 244-B do ECA” pelo juízo da Vara Única da comarca de Colina/SP, em sentença proferida em 26.6.2019.



    7. Contra essa sentença condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação criminal postulando a “absolvição quanto ao delito de lesão corporal de natureza grave, em virtude do reconhecimento da legítima defesa putativa, e, com relação ao crime de corrupção de menores, o desate absolutório por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou que, ‘em caso de reconhecimento de supressão de instância em face à ausência de análise da tese de legítima defesa para o delito de lesão corporal grave, que se determine a remessa dos Autos à origem para o Juízo a quo manifestar-se acerca da tese defensiva’”. A acusação também interpôs recurso de apelação criminal postulando a “renovação do julgamento, sob a alegação de que a decisão desclassificatória dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, pediu a exasperação da pena nas duas primeiras fases da dosimetria, em razão das consequências do crime e do reconhecimento das agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa. Também pleiteou a imposição do regime prisional semiaberto e o cancelamento do sursis”.



    Em 16.7.2020, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou os recursos de apelação da defesa e da acusação, “oportunidade em que, acolhendo um dos pleitos defensivos, foi decretada a nulidade da sentença por falta de apreciação da tese da legítima defesa putativa, com a determinação de que outra fosse proferida, com análise da questão. Quanto ao reclamo acusatório, o pleito principal (renovação do julgamento popular) foi desacolhido. Os pedidos subsidiários (elevação da pena, agravamento do regime prisional e cancelamento do sursis), restaram prejudicados e, portanto, não foram enfrentados, tendo em vista a decretação da nulidade da sentença”.



    8. Em 29.12.2020, o juízo da Vara Única da comarca de Colina/SP proferiu nova sentença e condenou novamente o paciente à pena de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, alterando o regime prisional de aberto para o semiaberto, “como incurso no artigo 129, § 2º, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70 do Código Penal, absolvendo-lhe, conforme deliberação do Conselho de Sentença, da imputação do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, IV c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal”.



    9. Contra essa nova sentença apenas a defesa interpôs recurso de apelação (Apelação Criminal n. 0000247-84.2016.8.26.0142, Relator o Desembargador Tristão Ribeiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo), alegando, em preliminar, a nulidade dessa nova sentença, “em razão da ocorrência da ‘reformatio in pejus indireta’” e, no mérito, a absolvição do paciente quanto ao crime de lesão corporal grave, “tendo em vista a ocorrência da ‘legítima defesa putativa’”, e em relação ao crime de corrupção de menores “por falta de comprovação do ‘liame subjetivo entre o apelante e o menor’ e de que este tenha concorrido para a prática das lesões corporais”.



    Ao julgar esse recurso de apelação criminal da defesa (Apelação Criminal n. 0000247-84.2016.8.26.0142), a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista rejeitou a preliminar de reformatio in pejus e manteve a nova condenação imposta ao paciente:



    “CORRUPÇÃO DE MENORES e LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (perigo de vida). Reformatio in pejus indireta. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Mérito. Prova segura da autoria e da materialidade dos crimes. Pleito de reconhecimento da legítima defesa putativa rechaçado. Excludente não caracterizada. Condenação mantida. Dosimetria. Em relação ao crime de lesão corporal de natureza grave, pena-base corretamente exasperada (dobro), em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo se falar em bis in idem. Na segunda etapa, aumento de um quinto por conta da incidência das agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, acréscimo de um sexto da pena mais grave (lesões corporais), em razão do concurso formal. Adequada a fixação do regime semiaberto. Incabível o sursis. Apelo improvido, afastada a preliminar, com observação”. 



    Esse acórdão foi objeto de sucessivos recursos da defesa, tendo transitado em julgado em 14.12.2022, tornando-se definitiva a nova condenação imposta ao paciente à pena de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.



    10. A defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 786.402, reiterando a alegação de reformatio in pejus. Ressaltou que, “uma vez que a apelação do Ministério Público fora desprovida, e a preliminar de nulidade sustentada pela defesa foi acolhida para que houvesse enfrentamento da tese de legítima defesa. Aduz, nesse sentido, que ‘o Ministério Público Estadual quedou-se inerte sobre seu conteúdo, não elevando a discussão para Instâncias Superiores, razão pela qual SE ESGOTOU a possibilidade de alteração da sentença proferida em primeira instância’”.



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 786.402, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem por decisão monocrática, afirmando não evidenciada na espécie a reformatio in pejus. Ressaltou que “houve apelação também do Parquet Estadual em face da primeira sentença, objetivando o agravamento, tanto da reprimenda quanto do regime prisional, recurso que restou prejudicado tendo em vista a decretação da nulidade da sentença. Sendo assim, não se aplica ao caso o referido princípio, adequado somente nos casos em que o recurso apresentado é exclusivo da defesa”.



    11. Contra essa decisão foi impetrado neste Supremo Tribunal, em 12.7.2023, o Habeas Corpus n. 230.352, ao qual, em 20.7.2023, negado seguimento, mas concedida a ordem de ofício apenas para tornar sem efeito a segunda sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Colina/SP em 29.12.2020, pela qual condenado o paciente à pena de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto (Processo n. 0000247-84.2016.8.26.0142), determinando fosse proferida nova sentença, nos termos do determinado pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos acima relatados. Consta dessa decisão:



    “(...) 11. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a condenação imposta ao paciente que se pretende seja anulada transitou em julgado. 



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade.



    (...)



    12. Entretanto, a jurisprudência antes mencionada não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se essa jurisprudência para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República). (...) 



    13. A análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    14. Como está incontroverso nos documentos que instruem a presente impetração, o paciente foi condenado na primeira sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da comarca de Colina/SP à pena de dois anos de reclusão e, na segunda sentença, proferida em razão do provimento apenas do recurso da defesa, fixou a nova pena em patamar superior, definindo-a em dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, além de modificar o regime prisional de aberto, imposto na primeira sentença, para o semiaberto. Nessa segunda sentença, o juízo de origem afirmou ser possível a fixação de pena superior àquela definida na primeira sentença:



    ‘Consigno ser possível a fixação da pena corporal em patamar superior ao imposto na sentença recorrida, isso porque, sem desconsiderar o efeito prodômico da sentença anulada no âmbito criminal, verte dos autos a existência de insurgência, em sede de apelação, também do Ministério Público, oportunidade em que pugnou, subsidiariamente, pela majoração da reprimenda penal e enrijecimento do regime inicial de cumprimento, conforme fls. 666/674. Ademais, o recurso ministerial teve provimento negado apenas no que tange à cassação da desclassificação do crime doloso contra vida, todavia, ante a anulação da r. Sentença (fls. 656/659) objurgada, restou impossível, por perda do objeto, a apreciação da pretensão acusatória concernente à exasperação da pena fixada na origem’.



    Ao afastar a alegação de nulidade em razão da reformatio in pejus, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso de apelação da defesa contra a segunda sentença na qual fixada a pena majorada (Apelação Criminal n. 0000247-84.2016.8.26.0142, Relator o Desembargador Tristão Ribeiro, do Tribunal de Justiça paulista), assentando:



    ‘(...) A preliminar deve ser rechaçada.



    De exame dos autos, verifica-se que PASQUAL foi denunciado e pronunciado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado tentado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e corrupção de menores, fatos ocorridos em 27 de janeiro de 2016 (fls. 82/84, 379/387 e 469/477).



    Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 26 de junho de 2019, os jurados decidiram pela desclassificação do delito doloso contra a vida, razão pela qual, na sequência, o feito foi sentenciado pela MMª. Juíza Presidente, que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal de natureza grave (perigo de vida) e corrupção de menores à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, concedido o sursis pelo prazo de dois anos (fls. 656/659).



    Contra tal decisão, tanto o réu quanto o Ministério Público apelaram. O primeiro postulou a absolvição quanto ao delito de lesão corporal de natureza grave, em virtude do reconhecimento da legítima defesa putativa, e, com relação ao crime de corrupção de menores, o desate absolutório por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou que, ‘em caso de reconhecimento de supressão de instância em face à ausência de análise da tese de legítima defesa para o delito de lesão corporal grave, que se determine a remessa dos Autos à origem para o Juízo a quo manifestar-se acerca da tese defensiva’. O órgão ministerial, por sua vez, requereu a renovação do julgamento, sob a alegação de que a decisão desclassificatória dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, pediu a exasperação da pena nas duas primeiras fases da dosimetria, em razão das consequências do crime e do reconhecimento das agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa. Também pleiteou a imposição do regime prisional semiaberto e o cancelamento do sursis (cf. fls. 730/731).



    Os apelos foram julgados por esta Câmara em16 de julho de 2020, oportunidade em que, acolhendo um dos pleitos defensivos, foi decretada a nulidade da sentença por falta de apreciação da tese da legítima defesa putativa, com a determinação de que outra fosse proferida, com análise da questão. Quanto ao reclamo acusatório, o pleito principal (renovação do julgamento popular) foi desacolhido. Os pedidos subsidiários (elevação da pena, agravamento do regime prisional e cancelamento do sursis), restaram prejudicados e, portanto, não foram enfrentados, tendo em vista a decretação da nulidade da sentença (acórdão a fls. 728/735).



    Diante disso, em 29 de dezembro de 2020, sobreveio a prolação de nova sentença, na qual o acusado foi condenado pelos mesmos crimes (lesão corporal de natureza grave e corrupção de menores, na forma do artigo 70, do Código Penal), à pena de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, em regime semiaberto, sem a concessão do sursis (fls. 742/748).



    É verdade que neste segundo julgamento em primeiro grau, se comparado com o primeiro (anulado), tanto a pena quanto o regime prisional foram agravados. Tal fato, porém, ao contrário do que sustenta a combativa Defesa, não configura a denominada reformatio in pejus indireta, pois, na hipótese, o Ministério Público recorreu da sentença anterior, objetivando, subsidiariamente, o agravamento, tanto da reprimenda quanto do regime prisional, além da cassação do sursis, pretensões que não foram apreciadas por esta Corte, em razão da decretação da nulidade da decisão.



    Tais circunstâncias autorizavam o julgador a estabelecer, na segunda sentença prolatada, pena superior e regime prisional mais rigoroso, nos limites do que fora postulado no apelo ministerial, o que foi devidamente observado pelo Magistrado”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a conclusão quanto à inexistência de reformatio in pejus na espécie, assentando:



    ‘Preliminarmente, deve-se asseverar que esta Corte, de longa data, possui a compreensão de que ‘[a] existência de recurso do Ministério Público pleiteando, alternativamente, a reforma da sentença nos próprios da individualização da resposta penal, exclui falar em reformatio in pejus indireta’ (HC n. 37.107/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 1º/4/2008, DJe de 28/4/2008).



    Nesse sentido, como bem pontuou o Ministério Público Federal, no caso ‘houve apelação também do Parquet Estadual em face da primeira sentença, objetivando o agravamento, tanto da reprimenda quanto do regime prisional, recurso que restou prejudicado tendo em vista a decretação da nulidade da sentença. Sendo assim, não se aplica ao caso o referido princípio, adequado somente nos casos em que o recurso apresentado é exclusivo da defesa’.



    15. Diferente do afirmado nas instâncias antecedentes, está evidenciada na espécie a reformatio in pejus.



    O primeiro recurso de apelação da defesa contra a primeira condenação do paciente foi provido para determinar a remessa dos autos à origem para prolação de nova sentença, pois foi constatada a nulidade na origem por não ter a tese da legítima defesa putativa sido apreciada. O pedido da acusação de novo júri foi negado e os pleitos subsidiários de ‘elevação da pena, agravamento do regime prisional e cancelamento do sursis’ foram tidos por prejudicados em razão da determinação de novo julgamento. Esse acórdão transitou em julgado, não havendo insurgência da acusação quanto à nulidade reconhecida em benefício da defesa e não apreciação dos pedidos subsidiários, tidos por prejudicados.



    Dessa forma, ao prolatar a nova sentença, o juízo de origem da Vara Única da comarca de Colina/SP deveria proferir nova sentença como entendesse de direito, mas adstrito, em caso de manutenção da condenação do paciente e não acolhimento da tese de legítima defesa putativa, à pena de dois anos de reclusão imposta na primeira condenação.



    Diversamente do afirmado nas instâncias antecedentes, a acusação ter recorrido da primeira sentença não autoriza o ‘julgador a estabelecer, na segunda sentença prolatada, pena superior e regime prisional mais rigoroso’, pois esses pedidos não foram analisados, tendo sido julgados prejudicados, decisão que não foi objeto de insurgência do Ministério Público de São Paulo.



    Está comprovado que, ao prolatar a nova sentença, o juízo de origem da Vara Única da comarca de Colina/SP, obedecendo à determinação da segunda instância, proferida em razão do provimento exclusivo do recurso da defesa para prolação de nova sentença, agravou a situação do paciente, majorando a pena e tornando mais rigoroso o regime prisional, o que caracteriza reformatio in pejus na espécie e impõe a determinação ao juízo de origem de que profira nova sentença, adstrito ao limite e às condições impostas na primeira sentença.



    16. Não há fundamento para análise, neste momento, dos pedidos subsidiários deduzidos na inicial de ‘retorno da pena-base ao patamar mínimo’, fixação do regime inicial aberto e ‘aplicação da suspensão condicional da pena’, por serem questões a serem decididas pelo juízo de origem na nova sentença’”.



    12. Em 30.7.2023, em observância à ordem concedida no Habeas Corpus n. 230.352, o juízo da Vara Única da comarca de Colina/SP proferiu nova sentença, condenando o paciente “à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no art. 129, § 2º, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, ABSOLVENDO-LHE, conforme deliberação do Conselho de Sentença, da imputação do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal”. Foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    13. Contra essa nova sentença, defesa e acusação interpuseram recurso de apelação criminal (Processo n. 0000247-84.2016.8.26.0142). Em seu recurso, o Ministério Público de São Paulo buscou o “recrudescimento da pena do crime de lesão corporal, com a fixação da base acima do mínimo legal e o reconhecimento das agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Requer, ainda, a fixação do regime semiaberto e o afastamento do sursis”. A defesa postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de lesão corporal. Pediu, ainda, que se não fosse acohida essa tese, se reconhecesse a legítima defesa putativa, a absolvição da imputação do delito de corrupção de menores e a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 129 do Código Penal na terceira fase da dosimetria da pena.



    Em 6.6.2024, ao julgar os recursos de apelação, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu acolher “parcialmente a preliminar arguida pela defesa, para julgar extinta a punibilidade do apelante Pasqual em relação ao crime de corrupção de menor, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e, no mérito, neg[ou] provimento ao apelo defensivo e deram provimento ao recurso do Ministério Público, para, exasperada a pena-base do crime remanescente e reconhecidas as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘c’, do Código Penal, fixar a pena do crime insculpido no artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal - capitulação que ora se corrige - em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos”.



    14. A defesa interpôs recurso especial contra aquela decisão. Apontou-se a nulidade por não ter sido garantida a sustentação oral no julgamento da apelação, sendo reiteradas as alegações de não observância da decisão proferida no julgamento do Habeas Corpus n. 230.352, de ilegalidade pelo não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito de lesão corporal e de legítima defesa putativa e pela não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 129 do Código Penal, questões também objeto da presente impetração. Esse recurso especial foi inadmitido por deficiência de fundamentação, ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial e pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça:



    “Trata-se de recurso especial, interposto às fls. 1255/1283, com fundamento no artigo 105, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, visando a impugnar o acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Criminal. 



    A Procuradoria Geral de Justiça opinou às fls. 1313/1324. 



    É o relatório. 



    Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual. 



    Com efeito, o recurso especial foi interposto sema fundamentação necessária apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil, pois não foram devidamente atacados todos os argumentos do aresto.



    (...) De outra parte, cumpre registrar que o recorrente não demonstrou razoavelmente o dissídio jurisprudencial, pois não foram preenchidas as condições exigidas pelo Código de Processo Civil, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela própria Constituição Federal. 



    A última parte do artigo 1.029, § 1º, bem como do artigo 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, dispõem que o recorrente deverá em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não se logrou demonstrar.



    (...) Deixou a insurgência de cumprir os requisitos necessários à demonstração apta do alegado dissenso, bastando que se diga que as hipóteses tratadas nos acórdãos recorrido e paradigma são diversas, o que é suficiente para a não admissão do recurso interposto. 



    Por fim, incide ao caso a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, ou seja, não é possível emitir um juízo de valor sobre a questão de direito federal sem antes apurar os elementos de fato”.



    Contra a inadmissão do recurso especial, a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.773.008, não conhecido, em 14.11.2024, pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por PASQUAL NATALINO LOURENCO DA SILVA à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundam